Tribunal: TJDFT
Processo: 0729301-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. COMETIMENTO DO CRIME NO CURSO DA PRISÃO DOMICILIAR E CONCURSO DE AGENTES. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A localização de substâncias entorpecentes após revista em interior de veículo evidencia a materialidade do crime de tráfico, conforme previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, não sendo a alegação de desconhecimento da droga fundamento apto a amparar a negativa de autoria invocada pelo condutor, sobretudo se a substância for encontrada em local visível, como no caso dos autos.
2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios.
3. A prática de crime em concurso de agentes é fundamento idôneo para avaliação negativa das circunstâncias do crime de tráfico de drogas.
4. Em relação à quantidade de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, face a ausência de critério legal, a jurisprudência pátria tem aceitado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Não se trata de direito subjetivo do acusado a aplicação de uma ou outra fração (1/6 ou 1/8), devendo-se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
5. Recurso conhecido e desprovido.